Tribunal: STF
Processo: RE 1074418
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. FAIXAS DE DOMÍNIO PÚBLICO. BEM DE USO COMUM DO POVO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA. INDEVIDA A RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA À CONCESSIONÁRIA DIVERSA. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Ainda que se trate de trecho de rodovia, objeto de concessão de serviço público, é indevida a retribuição pecuniária por utilização de faixa de domínio público de vias públicas, por constituir bem de uso comum do povo. Precedente. 



    III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.